Tribunal: TJMT
Processo: 1008652-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008652-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), JOARES MIGUEL FORMEHL - CPF: 503.048.361-68 (AGRAVANTE), NOELI PANSERA - CPF: 846.367.181-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – BEM APREENDIDO POR SUPOSTA UTILIZAÇAO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE NOTA FISCAL – DECISÃO REFORMADA – LIMINAR RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível a apreensão de bens utilizados na prática de ilícito ambiental, conforme preveem os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998.

2. Sendo comprovado que o bem apreendido pertence àquele contratado para prestação de serviços, mediante apresentação de nota fiscal em nome do proprietário, a liberação do bem se mostra possível, mediante termo de fiel depositário em nome deste.

3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL”
interposto por
JOARES MIGUEL FORMEHL e NOELI PANSERA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que nos autos da
“Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Apreensão”
(Proc. no 1003478-05.2022.811.0015), cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que
indeferiu o pedido liminar
objetivando a liberação dos veículos apreendidos pela SEMA, quais sejam, 01 (um) trator de pneu, Marca Massey Ferenson 4275, cor vermelha, com destocador e garfo e 01 (uma) pá-carregadeira, modelo 937H, marca Ceanglin, cor amarela, série 50220110915.

Inconformados, os agravantes buscam a reforma da decisão recorrida, a fim de que sejam liberados os veículos,
“(...) diante da ilegitimidade do recorrente Joares, autuado no auto de infração n. 210334146, bem como em razão do não envolvimento do maquinário em atividade ilícita, figurando os agravantes na qualidade de terceiros de boa-fé”

(
sic
– ID. 127329164 - Pág. 2).

Aduzem que são partes ilegítimas para responder pelos supostos ilícitos que ensejaram a apreensão dos bens, porquanto não são proprietários do lote onde os fatos ocorreram, sendo que o autuado Joares Miguel Formehl estava apenas prestando serviços de catação de raízes e gradagem em favor da proprietária do local, conforme consta no contrato de prestação de serviços.

Esclarecem que o lote no 252, especificado no Auto de Infração no 210334146, é de propriedade da agravante Noeli Pansera, no entanto, a área efetivamente vistoriada foi o lote n.o 273, conforme indicado no mapa do relatório de fiscalização.

Asseveram que
“
o recorrente Joares apenas prestou serviços de catação de raízes e gradagem em favor da proprietária do Lote n. 273, conforme se observa do contrato juntado no DOC. 10, o que de modo algum caracteriza desmate de vegetação nativa e não necessita de APF”
(
sic
– ID. 127329164 - Pág. 8).

Defendem, ainda, a ilegalidade da apreensão, tendo em vista que os bens não foram flagrados na prática das infrações descritas no Auto de Infração, uma vez que
“o trator e a pá-carregadeira estavam sendo utilizados para catação de raízes e gradagem, e não para desmate de vegetação nativa”
, e, conforme declarações de uma testemunha,
“quando da prestação de serviços de gradagem e catação de raízes a área JÁ SE ENCONTRAVA DESMATADA”
(
sic
– ID. 127329164 - Pág. 10/11).

Sustentam a possibilidade de nomeação de um dos recorrentes na condição de fiel depositário, porquanto
“(...) não oferecem qualquer risco ambiental acaso permaneçam na posse dos bens, seja em razão da ausência de antecedentes por infrações contra o meio ambiente (DOC. 15), ou em virtude da própria característica dos equipamentos que não são equipados para a realização de desmates”

(
sic
– ID. 127329164 - Pág. 15).

Afirmam a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada ante a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, pois
“os maquinários são utilizados pelo recorrente Joares diretamente na prestação de serviços, sendo esta a sua atividade laboral”

(
sic
– ID. 127329164 - Pág. 19).

Diante do exposto, postulam pela concessão da antecipação da tutela recursal para
“determinar a imediata liberação do trator de pneu, Marca Massey Ferenson 4275, cor vermelha, equipado com destocador e garfo e uma pá-carregadeira, modelo 937H, marca Ceanglin, cor amarela, série 50220110915, com avarias em favor dos recorrentes”
ou, de forma subsidiária, a
“nomeação de um dos recorrentes para que conste como fiel depositário do maquinário ficando responsável pela sua guarda em local adequado, informando nos autos sua localização, até o julgamento definitivo dos autos.”

No mérito, pedem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão objurgada e confirmada a tutela de urgência.

O pedido de liminar foi
deferido
para determinar a liberação dos seguintes maquinários apreendidos pela SEMA, quais sejam: um trator de pneu, Marca Massey Ferenson 4275, cor vermelha, com destocador e garfo e uma pá carregadeira, modelo 937H, marca Ceanglin, cor amarela, série 50220110915, sendo nomeada a agravante Noeli Pansera, proprietária dos bens, como fiel depositária, até o final do processo (ID. 128637196).

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 132429254).

A Procuradoria-geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso de agravo de instrumento (ID. 134098223).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CAMILA DILL ROSSETO, OAB/MT 19905-O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Excelentíssimos Desembargadores,

O parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Escalope é pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, no entanto, dada as peculiaridades do caso e o próprio teor do laudo de apreensão, somados aos argumentos expostos pela doutora Camila, retifico o parecer para dar provimento ao recurso da parte.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, interposto por
JOARES MIGUEL FORMEHL
e
NOELI PANSERA
contra a decisão que, nos autos da ação declaratória, indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 127329169):

“(...)Analisando os documentos careados nos autos, observa-se que os bens acima numerados foram objeto do Auto de Apreensão n° 194881, datado de 11/11/2021, apreendido pelo cometimento de eventual infração ambiental em nome de Joares Miguel Formehl, ora Autor.

Não obstante, verifica-se do contrato de prestação de serviço encartado aos autos que, Joares Miguel Formehl foi contratado por Lusimar Batista para prestação de serviços de catação de raiz, gradeação e semeação de capim brachiaria a serem realizados em um total de 18 hectares de área do
Sítio Vista Alegre, Lote n° 273, Gleba P.A Weslley M. dos Santos, Sinop- MT, de propriedade dos Srs. Dirceu Batista, CPF n° 174.152.419-91 e Eliza Sanches Batista, CPF n° 000.126.901-12
(ID. 79992267).

Com efeito, o Autor foi autuado por suposta infração ambiental ocorrida em local diverso daquele que foi contratado, porquanto, consta do Auto de Infração como local dos fatos o
Sítio Nossa Senhora Aparecida, Gleba Mercedes, Travessão São João, n° 252, na Zona Rural, Município de Sinop- MT, local esse conforme Título de Domínio de ID. 79992260, de propriedade, inclusive, de Noeli Pansera.

Na exordial, o Autor acerca de tal divergência, esclarece que
“em que pese constar nos termos lavrados que o imóvel vistoriado consistiu no Lote n. 252, Sítio Nossa Senhora Aparecida, o mapa que acompanha o relatório de fiscalização aponta que a fiscalização se deu na verdade no Lote n. 273 também localizado Na Gleba Mercedes, no município de Sinop/MT. Entretanto, o requerente não é o proprietário do Lote n. 252, tampouco do Lote n. 273, conforme se depreende dos Títulos de Domínio juntados nos DOCS. 02 e 03, sendo ilegítimo para responder pelos supostos ilícitos a ele imputados. Logo, injusta a apreensão de seu maquinário quando restou comprovado que não concorreu para nenhuma prática infracional”,
no entanto, a fim de saber se de fato houve um equívoco por parte da Administração Pública ao identificar o local da autuação, é necessário ouvir a parte contrária, não podendo, nessa análise de cognição sumária, entender pela irregularidade do Auto Infração pela presunção de veracidade dos atos administrativos, que nascem válidos e plenamente eficazes, até prova em contrário.

Além disso, há dúvidas acerca da propriedade dos bens apreendidos acima citados, isso porque ora parece ser do Autor Joares Miguel Formehl, ora parece ser Noeli Pansera. Nesse sentido, pela Nota Fiscal de ID. 79992268 e pela Cédula Rural Pignoratícia n° 40/01610-2 (ID. 79992269), os bens são de propriedade de Noeli Pansera, inclusive, nesta Cédula Rural Pignoratícia o Autor figura como avalista, já pelas informações constantes na exordial e no Relatório Técnico n° 0371/CFFL/SUF/SEMA/2021, no seguinte sentido:
“no momento da abordagem estava operando o Trator de Pneu Massey Ferguson o senhor José que, informou ser apenas funcionário e estava prestando serviço e que, as máquinas pertencem ao senhor Joares Miguel Formehl – CPF: 503.048.361-68” (sic),
os bens parecerem ser de propriedade de Joares Miguel Formehl.

Nesse diapasão, analisando a documentação carreada aos autos, há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito, especialmente, porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da liminar.

Dessa forma, AUSENTE o REQUISITO AUTORIZADOR da TUTELA de URGÊNCIA, qual seja, “FUMUS BONIS IURIS”, eis que não ficou evidenciado, a PROBABILIDADE do DIREITO do Requerente, neste momento, pelos fundamentos acima exposto, carecendo de dilação probatória para elucidar os fatos alegados na inicial.

(...)

Logo, o INDEFERIMENTO é medida que se IMPÕE.

“Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA de URGÊNCIA postulada.” (grifos no original)

Por sua vez, na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, foi
deferido
o pedido liminar sob os seguintes fundamentos (ID. 128637196):

“(...)No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, vislumbro, a princípio, a presença de fundamentos jurídicos relevantes, bem como a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, aptos a autorizar a concessão da medida liminar pleiteada.

Conforme é sabido, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese repetitiva no 1.036 no sentido de que: "a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

Igualmente, não desconheço que a orientação pretoriana prevalente preconiza que “ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce” (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019) e que, em sede de recursos repetitivos (tema no 1.043), a Corte Superior assentou que “O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência” (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).

Todavia, conquanto referidos entendimentos sejam benéficos à preservação do meio ambiente, compreendo que devem ser interpretados com observância às peculiaridades específicas de cada caso concreto.

No caso em estima, é possível verificar que o trator de pneu, Marca Massey Ferenson 4275, cor vermelha, e a pá-carregadeira, modelo 937H, marca Ceanglin, cor amarela, são de propriedade da agravante Noeli Pansera,
conforme Nota Fiscal constante no Id. 127329193.

Nota-se, também, que o agravante Joares Miguel Formehl, enteado da proprietária do maquinário, celebrou contrato de prestação de serviços com Sra. Lusimar Batista, para prestação dos serviços de catação de raiz, gradeação e semeação de capim no Sítio Vista Alegre, Lote no 273, Gleba P.A Wesley M. dos Santos.

Além disso, ao que se percebe, a partir das imagens de satélite constante no Relatório Técnico no 0371/CFFL/SUF/SEMA/2021 (Id. 127330150 – pág. 15), a área autuada corresponde ao Lote no 273, conforme croqui do CAR da referida área (Id. 127329183), e não ao Lote no 252, indicado no Auto de Infração (Id. 127330150 – pág. 3) e de propriedade da agravante Noeli Pansera (Id. 127329178).

Assim, para além dos bens apreendidos terem origem lícita e figurarem como meio de sustento do agravado Joares Miguel Formehl e sendo verificado que a apreensão dos veículos obsta este de desenvolver sua atividade profissional, entendo que se afigura legítima a liberação do maquinário apreendido e a nomeação de um dos agravantes como fiel depositário, já que terceiro de boa-fé não pode ser responsabilizado por suposto ilícito cometido por outrem.

Assim, sem prejuízo de ulterior análise ao tempo do mérito, compreendo que os bens devem permanecer, ao menos por ora, em posse dos agravados, permitindo-lhe desenvolver as atividades de seu sustento.

Portanto, nesta fase de cognição sumária, entendo como presentes os pressupostos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação.

Ante o exposto,
defiro
o pedido liminar para determinar a liberação dos seguintes maquinários apreendidos pela SEMA: um trator de pneu, Marca Massey Ferenson 4275, cor vermelha, com destocador e garfo e uma pá carregadeira, modelo 937H, marca Ceanglin, cor amarela, série 50220110915, oportunidade na qual nomeio a agravante Noeli Pansera, proprietária dos bens, como fiel depositária, até o final do processo.

Consigno, todavia, que os bens devem ser utilizados exclusivamente para práticas comercias lícitas, sendo vedado, em qualquer circunstância, o seu emprego em infrações ambientais.

Outrossim, em caso de utilização do maquinário na prática de infrações ambientes, autoriza-se, de imediato, que as autoridades ambientais desconstituam a agravada como fiel depositária e apliquem as penalidades cabíveis nas esferas cível, penal e administrativa (...)”. (grifo nosso)

Sabe-se que, nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei n.o 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos; confira-se:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

[...]

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
[...]”.

De acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto n.o 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob a responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, vejamos:

“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

[...]

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]”.

Sobre o assunto, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que é possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente (Tema 405).

A propósito:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4o, DA LEI N. 9.605/98 [...]
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO.
[...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4o, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário. 10. Em resumo: o art. 2o, § 6o, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/98;
entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa
- anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas). [...]”. (STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018) (grifo nosso)

No caso, ao vasculhar os autos, não localizado, salvo melhor juízo, documento que comprove que a parte agravada apresentou defesa administrativa em relação ao termo de apreensão em questão e/ou pedido extrajudicial de restituição de bem, e, em análise superficial, não constatada irregularidade do procedimento adotado pela Administração Pública ao estabelecer que o bem apreendido fique sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ou confiado aos órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal.

Ocorre, porém, que há prova satisfatória de que os maquinários apreendidos pertencem aos agravantes (isto é, fazem parte do patrimônio da agravada Noeli Pansera e são utilizados pelo seu sobrinho, o agravante Joares Miguel Formehl), e não dos proprietários e/ou possuidores da área degradada (lote n.o 273), conforme se observa da nota fiscal (ID. 127329193), cédula rural pignoratícia (ID. 127329197) e do contrato de prestação de serviços firmado entre Lusimar Batista e o agravante (ID. 127329192). Logo, não é possível afirmar, neste momento cognitivo inicial, que os bens serão utilizados em nova prática de degradação ambiental.

Além disso, não há indicativo de que a liberação dos bens, com a nomeação da agravada Noeli Pansera como fiel depositária, possa implicar em óbice na apuração de possível infração ou crime ambiental, até porque nada impede a reversão da decisão quando do julgamento da ação originária.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
para confirmar a antecipação de tutela deferida
, e determinar a nomeação da agravante Noeli Pansera como fiel depositária do maquinário apreendido e objeto da lide.

É como voto.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Eminente relatora,

Peço vênia a vossa excelência para negar provimento ao recurso e manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, tendo em vista que a apreensão se deve ao fato de o maquinário estar, a princípio, a serviço ilícito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 11 DE OUTUBRO DE 2022:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E DO 1o VOGAL , NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 2o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOARES MIGUEL FORMEHL
E OUTRO,
face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no
1003478-05.2022.811.0015
, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada na liberação de veículos apreendidos, um trator e uma pá carregadeira.

A e. Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago proferiu voto no sentido de conceder provimento ao recurso, nomeando a Agravante, Noeli PAnsera, como depositária fiel do maquinário apreendido.

O 1o Vogal, e. Des. Luiz Carlos da Costa proferiu foto no sentido de negar provimento ao recurso.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir, se os Recorrentes, aparentemente, terceiros de boa-fé, fazem
jus
à restituição do maquinário apreendido, em área onde fora constatada a realização de desmate.

Com a devida vênia ao e. 1o Vogal, acompanho o voto da e. Relatora.

Conforme consignado pela. E. Relatora, em consonância à normativa de regência, os bens apreendidos, podem, excepcionalmente, serem confiados à fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo, podendo o
múnus
ser conferido ao próprio autuado, desde que a posse dos bens não traga risco de utilização em novas infrações.

Extrai-se do feito que, o maquinário apreendido pertence à Agravada, Noeli Pansera, e não aos proprietários da área em que fora constatada o desmate, encontrando-se os bens naquele local, em razão da contratação para prestação de serviços de retirada de raízes, colocação de grades e semeadura de capim.

Destarte, inexiste óbice para que a proprietária dos maquinários seja nomeada como fiel depositária, de modo que, após apuradas as responsabilidades, caso se entenda que os Recorrentes contribuíram para a infração ambiental, existem outros meios para se garantir a reparação do dano ambiental.

Registre-se que, no momento da lavratura do termo de apreensão, o operador das máquinas manifestou que o desmate já havia ocorrido anteriormente e que o trator e pá carregadeira não contribuíram para a degradação. A corroborar tal alegação, evidencia-se que, no momento da fiscalização, o maquinário estava realizando enleiramento, que compreende a juntada de raízes, serviço para o qual existe contrato de prestação de serviços.

Oportuno ressaltar ainda que, o Ministério Público Estadual, em parecer proferido por ocasião da sessão de julgamento, manifestou-se pelo provimento do recurso.

Ante o exposto,
peço vênia ao e. 1o Vogal para acompanhar o voto da Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023